Tribunal: TJMT
Processo: 1045383-30.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045383-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.659.831-90 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Fundamentação do decreto prisional. Garantia da ordem pública. Indícios extraídos de extração de dados de aparelho celular e de relatório investigativo.
Periculum libertatis
demonstrado. Inadequação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Alegação de excesso de prazo. Complexidade do feito, pluralidade de réus e diligências diversas. Ausência de desídia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop que decretou prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, no contexto de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

2. Busca-se a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP, sob alegações de fundamentação genérica, ausência de individualização, bem como excesso de prazo da custódia.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, e verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

4.

A decisão impugnada expõe elementos concretos de materialidade e indícios de autoria extraídos de relatório investigativo e de extração de dados de celular, suficientes para, neste juízo perfunctório, demonstrar o
fumus comissi delicti.

5.
O
periculum libertatis
se evidencia na necessidade de interromper a atuação do grupo e resguardar a ordem pública, ante a estruturação da organização e o risco de reiteração delitiva.

6. A ausência de individualização pormenorizada da conduta do paciente não invalidada o decreto segregatório, mormente em se tratando de delito de integrar organização criminosa, bastando a indicação da suposta conduta, no âmbito do grupo criminoso. Não há espaço para discussão aprofundada a este respeito em sede de
habeas corpus,
porque demanda dilação probatória e se reserva à instrução criminal.

7. As medidas cautelares do artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco apontado, não substituindo, no caso, a custódia para garantia da ordem pública.

8. A alegação de excesso de prazo não prospera. A investigação e o processo revelam complexidade, pluralidade de réus, realização de buscas, extrações de dados e bloqueios de valores, sem notícia de desídia estatal, o que justifica o maior elastério temporal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando lastreada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria colhidos em investigação complexa, notadamente em contexto de organização criminosa. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não neutralizam o risco de reiteração delitiva e a continuidade das atividades do grupo. 3. O excesso de prazo não se caracteriza quando o trâmite observa a razoabilidade diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus e das diligências necessárias, ausente desídia estatal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC n. 176.449/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.3.2024; TJMT, HC n. 1014953-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.6.2025; TJMT, HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.8.2025; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.7.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 42.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Augusto Rodrigues da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária de 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva do paciente foi decretada com vistas à garantia da ordem pública, pois, após investigações policiais, foi apontado o suposto envolvimento do paciente e demais indivíduos nos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e “outros delitos correlatos”.

Sob a ótica da impetrante, o decreto segregatório carece de fundamentação válida em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de não individualizar a conduta do paciente.

Em síntese, o impetrante alega que
“a constrição cautelar fundou-se em argumentos genéricos, baseando-se apenas na presumida inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem a real necessidade da medida extrema diante de sua conduta específica.”
(Id. 336084872, p. 2).

Prossegue aduzindo que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, preenchendo os pressupostos necessários para aguardar em liberdade o deslinde processual.

Acrescenta, inclusive, que há excesso de prazo da custódia, pois o paciente permanece preso há mais de oito meses, de modo que a manutenção da custódia cautelar corresponde à punição antecipada.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 336362880), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o Magistrado singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada a prisão cautelar, bem como descreve a complexidade do feito e demais circunstâncias que tornam, a seu ver, razoável a duração do processo (Id. 337573391).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, consubstanciados na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos da investigação, que revelou a atuação estruturada de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com divisão de tarefas e vínculo com facção criminosa. – A gravidade concreta das condutas, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva justificam a medida extrema, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). – Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. – Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar prevista em lei. – Alegação de excesso de prazo afastada, diante da complexidade do feito, pluralidade de réus e diligências necessárias, não se verificando desídia do juízo. – O parecer é pela denegação da ordem.”
(Id. 338616878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante assegura que o paciente
Augusto Rodrigues da Silva
foi preso preventivamente sem motivação adequada, pois o decreto segregatório não apresenta fundamentação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco foi individualizada a suposta conduta delitiva, cuja situação se agrava pelo excesso de prazo em que ele é mantido segregado.

Contudo, a
ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, convém mencionar que já é de conhecimento desta Corte, diante de outros inúmeros
habeas corpus
impetrados por outros coacusados, que o caso em si retrata trabalho investigativo complexo, ocorrido no município de Paranaíta.

Rememorando o caso, r
essalto que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas naquele município, e, com o avanço das investigações, constataram a plausibilidade, em tese, das informações, descrevendo os endereços em que estaria ocorrendo a possível traficância, o que ensejou a representação da autoridade policial e o consequente deferimento pela autoridade judiciária acoimada de coatora, resultando nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante de Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação ao paciente, ficou demonstrado, a princípio, seu aparente envolvimento com o grupo criminoso, pois, é marido de Adenise Carrion Rodrigues, pessoa de relevante participação no esquema de tráfico de drogas, ficando ilustrado nos autos algumas supostas tratativas relacionadas ao comércio de drogas entre o paciente e Larissa, exercendo assim, em tese, a função de “lojista”, a exemplo do que descreveu a inicial acusatória (Id. 336084874, pp. 6
-
37) se reportando ao detalhado relatório de investigação n. 2024.13.71553.

Ademais, sabe-se que, em se tratando da prática de crimes em contexto de organização criminosa, a individualização pormenorizada da conduta individual de cada integrante do grupo, fica reservada após a devida instrução criminal, lembrando também que
é inviável discussões aprofundadas sobre a efetiva autoria, na via estreita do
habeas corpus
, consoante enunciado orientativo n.
42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício, que assim preceitua:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Assim, ao menos por ora, tem-se como suficientemente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão cautelar.

No que diz respeito aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se do
decisum
que a prisão preventiva se revela imprescindível para estancar as atividades da organização criminosa, e, por consequência, restabelecer a ordem pública, pois, como exaustivamente se sabe, o envolvimento com facção criminosa, atuante em praticamente todo o país, inclusive de elevada periculosidade, merece especial atenção do Poder Judiciário, tal qual frisado pela autoridade judiciária, razão pela qual não falar ausência de motivação adequada.

Destaco excertos da decisão hostilizada:

“(...)
O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

(...)

b) Das condutas atribuídas a ADENISE CARRION RODRIGUES e AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA No tocante a representada ADENISE CARRION RODRIGUES há indícios que integra organização criminosa, uma vez que através da análise da extração de dados de seu aparelho apreendido na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, fora possível observar várias conversas sobre comércio de entorpecentes. Já quanto ao investigado AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA é imperioso ressaltar que é o convivente de ADENISE, os quais residiam juntos, na casa situada à Rua Campo Grande, esquina com a Avenida Mato Grosso, local onde fui cumprida busca e o celular de ADENISE foi apreendido. Cumpre-me destacar os relatórios provenientes da extração do celular da investigada LARISSA, o qual gerou relevantes elementos desta investigação, que indicam a associação com animus de permanência e estabilidade voltada ao tráfico de drogas, no município de Paranaíta/MT.

(...)

Destarte, estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas – cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e equiparada a hedionda – e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM
Comando Vermelho
, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatórios juntados nos autos, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente – utilizando-se de “smurfing” para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira – nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam o braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos, que possuem conduta especialmente voltada para a prática de crimes desta natureza, revelando a imperiosidade do aludido resguardo no caso concreto, consoante a jurisprudência da Corte Especial no sentido de que a “necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (AgRg no RHC n. 176.449/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

(...)

Sendo assim, com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade da suposta prática dos crimes em comento é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva ao presente processo em epígrafe mas, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), com exceção dos representados CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO, MÔNICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA, JOÃO VICTOR CALDAS, VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES, FRANCIELE VALENTIN DE ARAÚJO, SIRLENE ALVES PEREIRA DA SILVA, CARLA LUANA MENDENGA PRUX, THIAGO BARBOSA TEIXEIRA e WELLINGTON PARREIRA FREITAS que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, homicídio, organização criminosa e outros delitos graves.

(...)

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.”

(Id. 336084873, pp. 20-28).

Percebe-se da dinâmica fática apresentada, a periculosidade do paciente e a necessidade de estancar as atividades criminosas, não só por ele, em tese, perpetrada, mas também para dificultar o prosseguimento das investidas criminosas daquela facção na região de Paranaíta/MT.

É inegável a presença do
periculum libertatis
do paciente, uma vez que o mero fato de integrar organização criminosa, no caso, uma das facções criminosas mais perigosas do país, por si só, já representa perigo à sociedade, e, no caso, como frisado anteriormente, a custódia cautelar é necessária para obstar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros, movimentada pelas contas da grande maioria dos investigados, e, no caso específico, tem-se a indicação de suposta transação financeira entre o paciente e demais envolvidos no esquema delituoso.

Desse modo,
a responsabilidade do paciente, pela fomentação das atividades ilícitas do “comando vermelho”, e, consequentemente, contribuindo mesmo que indiretamente para o crescimento do tráfico de drogas neste Estado, traduz a gravidade concreta de sua conduta, pois, como se sabe, esta organização criminosa é uma das principais propulsoras também de outras atividades criminosas como furtos, roubos, receptação, corrupção e até mesmo homicídios, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.

Portanto, os elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso, pelas circunstâncias globais apresentadas, repercute sensivelmente no meio social e, por consequência, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, consignou que a
“necessidade de interrupção ou interrupção da atuação de membros da organização criminosa justifica a prisão preventiva, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública”.
(HC n. 1014953-95.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 18.6.2025).

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, não se afigura plausível reputar de injustificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual do paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em substituição da prisão preventiva pelas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, apesar da escassez da documentação que deveria estar acompanhando a impetração, confere-se que a autoridade judiciária impetrada, em suas informações, ressaltou a complexidade do caso, conferida pela pluralidade de réus e de crimes em apuração.

Seja como for, p
ara melhor esclarecer essa complexidade, rememora-se, como descrito inicialmente, que a situação fática que envolve o caso em discussão foi descortinada por meio de minucioso trabalho investigativo, ocorrido no município de Paranaíta, após o deferimento do termo de representação
policial pela decretação da medida segregatória e
expedição de mandado de busca domiciliar e autorização de acesso a dados em dispositivos móveis, além de bloqueio de valores.

Por conseguinte, constataram-se os indícios da participação do paciente e inúmeros outros 23 indivíduos, em contexto de organização criminosa e associação, destinados a traficância.

Assim, pelas nuances destacadas, justifica-se o maior elastério temporal. Não é desmedido dizer que a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, bem como a indicação e responsabilização penal dos próprios integrantes, demanda, naturalmente, compreensível esforço por parte dos envolvidos, seja autoridade policial, representante ministerial e o próprio Judiciário.

Portanto, alinho-me ao entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, ainda que eventualmente seja ultrapassado, é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não devendo ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

A propósito:

“(...) O decurso de
prazo
superior a um ano, em investigação complexa com pluralidade de investigados e diligências em curso, não configura, por si, constrangimento ilegal”.
(TJ/MT – HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.8.2025).

“(...) 3. O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado
excesso
de
prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os
prazos
para a conclusão do
inquérito
policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...) 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O
excesso
de
prazo
não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia da Polícia Civil, do Judiciário ou do Ministério Público”.
(TJ/MT – HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19.7.2025).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial
, denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Augusto Rodrigues da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026